Tribunal: TJMT
Processo: 1003435-74.2026.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003435-74.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Disponibilidade / Aproveitamento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (ADVOGADO), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), JULIA MONTANHER LUCATTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 054.056.121-54 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRIBUNAL DE CONTAS MT - CNPJ: 02.559.235/0001-43 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - CPF: 992.554.131-04 (ADVOGADO), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1003435-74.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRIBUNAL DE CONTAS MT

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COLOCAÇÃO DE SERVIDORES ESTÁVEIS EM DISPONIBILIDADE REMUNERADA PROPORCIONAL. PORTARIAS EDITADAS COM FUNDAMENTO EM LEI ESTADUAL DE REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO, NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO. DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO E PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO CONTROLÁVEL DO ATO ADMINISTRATIVO. EXIBIÇÃO INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS DE SERVIDORES. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. CRITÉRIOS TÉCNICOS DE SELEÇÃO DEMONSTRADOS NO CURSO DO
MANDAMUS
. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1. O Sindicato dos Trabalhadores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso — SINTTCONTAS — impetrou mandado de segurança coletivo contra ato atribuído ao Presidente do TCE/MT, consubstanciado na edição das Portarias nº 123/2025, 124/2025 e 126/2025, que colocaram servidores ocupantes dos cargos de Técnico de Controle Público Externo e Agente de Apoio Técnico em disponibilidade remunerada proporcional, com fundamento na Lei Estadual nº 13.098/2025.

2. O impetrante sustentou que os atos foram editados sem prévia divulgação dos critérios objetivos utilizados para a seleção dos servidores atingidos e que a recusa em exibir o processo administrativo integral violou o direito fundamental de acesso à informação e o princípio da motivação controlável do ato administrativo. Requereu a suspensão da eficácia das portarias e a exibição integral dos documentos que embasaram as decisões.

3. A autoridade coatora, ao prestar informações, arguiu preliminares de ausência de direito líquido e certo, necessidade de dilação probatória e uso do
mandamus
como via oblíqua de controle de constitucionalidade da Lei Estadual nº 13.098/2025. No mérito, defendeu a legalidade dos atos e juntou relatório técnico elaborado pela Secretaria do Sistema de Controle Interno, que consolida dados de produtividade individual dos servidores extraídos do módulo Conex OS, relativos ao período de janeiro a junho de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se as preliminares de ausência de direito líquido e certo, necessidade de dilação probatória e uso do
writ
como sucedâneo de controle abstrato de constitucionalidade são acolhíveis; (ii) definir se a autoridade coatora violou o direito de acesso à informação e o princípio da motivação controlável ao editar portarias de disponibilidade sem prévia exibição dos critérios objetivos de seleção dos servidores; e (iii) estabelecer se o mandado de segurança coletivo comporta a determinação de exibição integral dos documentos internos que embasaram a decisão administrativa, diante da existência de dados pessoais sensíveis de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de ausência de direito líquido e certo não merece acolhida. O impetrante invoca direitos de conteúdo certo e delimitado — o de acesso à informação, assegurado pelo art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal e pela Lei nº 12.527/2011, e o de motivação controlável do ato administrativo, decorrente do art. 37 da Carta Magna —, cuja demonstração pré-constituída decorre do requerimento administrativo formulado em dezembro de 2025 e da resposta da autoridade coatora pelo Ofício nº 5/2026, que invocou estudos técnicos sem exibi-los. A preliminar, ademais, confunde-se com o mérito, com ele devendo ser examinada.

6. A preliminar de necessidade de dilação probatória tampouco prospera. A controvérsia central dos autos é eminentemente jurídica: saber se a Administração cumpriu ou não o dever de motivação controlável e de transparência ao editar atos que afetaram diretamente a situação funcional e remuneratória de servidores estáveis. Essa questão resolve-se com os documentos já constantes dos autos, sem necessidade de instrução ampla, pois o TCE/MT reconheceu a existência de estudos técnicos determinantes da decisão, mas não os disponibilizou quando expressamente requeridos.

7. A preliminar de uso do mandado de segurança como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade não resiste ao exame. O impetrante não formula pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 13.098/2025; impugna atos administrativos concretos e individualizados, postulando controle de legalidade procedimental — motivação, impessoalidade e transparência —, e não de validade abstrata da lei que autorizou a reestruturação. Inaplicável, portanto, o enunciado da Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal.

8. No mérito, a pretensão mandamental não prospera. No curso do próprio
mandamus
, a autoridade coatora juntou um dos relatórios técnicos que demonstra, de forma objetiva, que a decisão administrativa foi fundamentada em critérios de desempenho funcional aferidos a partir de dados sistêmicos extraídos do módulo Conex OS, com verificação junto às chefias imediatas.

9. Os servidores de menor produtividade foram priorizados para a colocação em disponibilidade, enquanto os de maior rendimento foram mantidos em exercício — lógica coerente com os objetivos de modernização e eficiência que motivaram a Lei Estadual nº 13.098/2025. Demonstrada a existência de motivação técnica e objetiva, a pretensão de acesso à informação teve seu objeto central atendido, ao menos em parte, no curso do próprio
writ
.

10. Ademais, o mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo demonstrável de plano e não se presta a servir de instrumento de devassa documental ampla sobre o processo decisório interno da Administração. Os documentos cuja exibição integral se pretende contêm dados pessoais sensíveis dos servidores atingidos — índices de produtividade, registros de faltas, informações de conduta funcional —, cuja divulgação irrestrita colidiria com o direito à proteção de informações pessoais de terceiros, tutela expressamente prevista nos arts. 6º, III, e 31 da Lei de Acesso à Informação e no art. 5º, X, da Constituição Federal. O acesso à integralidade dos documentos internos deve ser buscado pelos interessados pelos meios próprios, com observância das regras de proteção de dados pessoais sensíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, denego a segurança.

Tese de julgamento:

"1. O mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo demonstrável de plano e não se presta a servir de instrumento de devassa documental ampla sobre o processo decisório interno da Administração. Os documentos cuja exibição integral se pretende contêm dados pessoais sensíveis dos servidores atingidos — índices de produtividade, registros de faltas, informações de conduta funcional —, cuja divulgação irrestrita colidiria com o direito à proteção de informações pessoais de terceiros, tutela expressamente prevista nos arts. 6º, III, e 31 da Lei de Acesso à Informação e no art. 5º, X, da Constituição Federal. O acesso à integralidade dos documentos internos deve ser buscado pelos interessados pelos meios próprios, com observância das regras de proteção de dados pessoais sensíveis.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal, arts. 5º, X, XXXIII, e 37, § 3º; Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), arts. 6º, III, 10 e 31; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 09662152220258130000, Rel. Des.ª Maria Inês Souza, 2ª Câmara Cível, j. 11/03/2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1003435-74.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRIBUNAL DE CONTAS MT

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se
de Mandado de Segurança Coletivo
impetrado pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (SINTTCONTAS)
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE-MT)
, consistente na edição das Portarias nº 123/2025, 124/2025 e 126/2025, que colocaram servidores em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço.

O impetrante alega, em síntese, que, a administração pública não atendeu ao direito de acesso à informação e à transparência, conforme a Lei de Acesso à Informação (LAI), ao não apresentar o processo administrativo que embasou as referidas Portarias, bem como os critérios utilizados para a seleção dos servidores afetados.

O sindicato sustenta que, a ausência de exibição dos documentos necessários inviabiliza o controle de legalidade, impessoalidade e motivação dos atos administrativos, ferindo o direito dos servidores ao contraditório e à ampla defesa.

O impetrante argumenta que, a medida de colocar os servidores em disponibilidade implica em prejuízos financeiros irreparáveis, afetando verbas de natureza alimentar e a estabilidade dos servidores.

A urgência do caso é destacada, pois a execução imediata das portarias já começa a causar impactos na situação funcional e remuneratória dos servidores, o que torna necessário o controle judicial da legalidade e da motivação dos atos administrativos.

Em razão disso, o sindicato requer, liminarmente, a suspensão da eficácia das Portarias nº 123/2025, 124/2025 e 126/2025, com o retorno imediato de todos os servidores atingidos pelas portarias, bem como a suspensão imediata dos efeitos sobre a situação funcional/remuneratória e demais descontos dos servidores substituídos, mantendo-se o
status quo

ante
até a apreciação do mérito desta ação.

Requer, também, a exibição do processo administrativo integral, incluindo as manifestações técnicas e critérios objetivos utilizados. Subsidiariamente, ordenar a abstenção de atos materiais de execução (lançamentos/implementações) que consolidem efeitos funcionais e remuneratórios decorrentes das portarias, até a exibição integral e apreciação do pedido principal.

No mérito, requer a concessão da segurança para:
a)
reconhecer o direito líquido e certo do Impetrante e de seus substituídos ao acesso pleno e efetivo às informações requeridas, determinando-se a exibição integral do processo administrativo e de todos os documentos técnicos determinantes invocados como suporte do ato, com indicação dos critérios objetivos verificáveis utilizados;
b)
declarar a invalidade do procedimento adotado na medida em que produziu efeitos concretos sem transparência material e sem motivação controlável verificável, com a consequente anulação das Portarias nº 123/2025, nº 124/2025 e nº 126/2025, assegurando-se que quaisquer medidas administrativas futuras da mesma natureza somente produzam efeitos após formalização, motivação adequada e disponibilização dos elementos necessários ao controle (publicidade material, critérios impessoais e processo administrativo acessível), nos termos da Constituição e da LAI e,
c)
confirmar, se deferida, a tutela cautelar instrumental para impedir a consolidação de efeitos remuneratórios de natureza alimentar enquanto ausente a exibição integral e controlável do suporte do ato, com as consequências administrativas necessárias à recomposição.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 343653866.

O TCE/MT, representado pela Consultoria Jurídica Geral, apresentou informações no id. 349799860, sustentando o não cabimento do mandado de segurança e, subsidiariamente, a legalidade das portarias impugnadas.

Em preliminar, o impetrado arguiu três objeções à admissibilidade do
writ
.

A primeira diz respeito ao não cabimento do mandado de segurança, ante a ausência de direito líquido e certo, ao argumento de que o impetrante não demonstrou, de plano e de forma inequívoca, a violação de direito concreto, mas busca, por meio do
mandamus
, investigar se existe ilegalidade — o que seria incompatível com a natureza do remédio constitucional.

Argumenta que, o próprio pedido de acesso a documentos para "verificar" a legalidade dos critérios revela a ausência de certeza sobre o direito alegado, requerendo a extinção do feito sem resolução de mérito por inadequação da via eleita.

A segunda objeção é a necessidade de dilação probatória. Afirma que, a controvérsia exigiria instrução ampla — análise de produtividade individual, avaliações de desempenho, mapeamento de atividades e fluxos de trabalho —, incompatível com o rito sumaríssimo do mandado de segurança.

A terceira objeção é o uso do mandado de segurança como via oblíqua de controle de constitucionalidade: argumenta que as portarias impugnadas são meros atos de execução da Lei Estadual nº 13.098/2025, sem densidade normativa autônoma, de modo que a insurgência real recairia sobre a própria lei, incidindo o enunciado da Súmula nº 266 do STF.

No mérito, o TCE/MT defende que a disponibilidade prevista no art. 41, § 3º, da Constituição Federal não tem natureza punitiva ou disciplinar. Trata-se, segundo argumenta, de garantia constitucional do servidor estável que protege o vínculo funcional mesmo diante da extinção ou declaração de desnecessidade do cargo, decorrendo de juízo de conveniência e oportunidade da Administração, sem exigência de contraditório prévio.

Quanto à disponibilidade no caso concreto, o impetrado afirma que, as portarias foram expedidas em estrito cumprimento à Lei Estadual nº 13.098/2025, que reduziu o quadro de Técnicos de Controle Público Externo de 180 para 50 vagas e instituiu a extinção gradativa dos cargos de Agente de Apoio Técnico, diante da modernização tecnológica das atividades de auditoria e controle externo, com destaque para a implantação da Plataforma Platão, sistema de inteligência artificial.

Informa que, a seleção dos servidores não foi aleatória, mas fundamentada em relatório técnico da Secretaria do Sistema de Controle Interno, que consolidou dados de produtividade individual extraídos do módulo Conex OS, no período de 01/01/2025 a 05/06/2025.

O estudo evidenciou heterogeneidade expressiva de desempenho entre servidores de uma mesma unidade, incluindo casos de produção mínima ou inexistente, confirmados pelas chefias imediatas. O relatório foi juntado no id. 349799863.

O impetrado afirma que, foi conferida prioridade à colocação em disponibilidade dos servidores de menor produtividade, com destaque visual no próprio relatório, e que a Portaria nº 003/2026 — que determinou o retorno de 15 servidores — demonstra que a gestão da disponibilidade é dinâmica e orientada pela utilidade real para o serviço público, e não por critérios arbitrários.

Sobre a impossibilidade de apresentação integral dos estudos internos, o TCE/MT reconhece a existência dos documentos, mas sustenta que não pode exibi-los integralmente porque contêm dados sensíveis da vida funcional dos servidores — índices de produtividade, faltas injustificadas e informações de conduta —, cuja exposição pública violaria os direitos à intimidade e à honra (art. 5º, X, da Constituição Federal).

Acrescenta que, a disponibilização exigiria prévia higienização, anonimização e contextualização técnica, providências que configurariam dilação probatória incompatível com o rito do
mandamus
.

Sustenta, ainda, que, a disponibilidade-garantia, por sua natureza não punitiva, não exige o mesmo nível de detalhamento probatório que se exige dos processos disciplinares.

Em seus pedidos, o TCE/MT requer o acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita com extinção do processo sem resolução de mérito, a manutenção do indeferimento da liminar, a denegação da segurança no mérito.

Contra a decisão de indeferimento do pedido de liminar, o impetrante apresentou recurso de agravo interno, porém, o Sindicato desistiu do recurso, com pedido de prosseguimento do feito com julgamento do mérito.

O pedido de desistência foi homologado no id. 353653873.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da segurança.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1003435-74.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRIBUNAL DE CONTAS MT

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso — SINTTCONTAS — contra ato atribuído ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na edição das Portarias nº 123/2025, 124/2025 e 126/2025, que colocaram servidores ocupantes dos cargos de Técnico de Controle Público Externo e Agente de Apoio Técnico em disponibilidade remunerada proporcional, com fundamento na Lei Estadual nº 13.098/2025.

O impetrante sustenta, em síntese, que, os atos foram editados sem a prévia divulgação dos critérios objetivos utilizados para a seleção dos servidores atingidos, e que a recusa em exibir o processo administrativo que embasou as portarias viola o direito fundamental de acesso à informação e o princípio da motivação controlável do ato administrativo. Requer a suspensão da eficácia das portarias e a exibição do processo administrativo integral.

A autoridade coatora prestou informações arguindo, preliminarmente, a ausência de direito líquido e certo, a necessidade de dilação probatória e o uso do mandado de segurança como via oblíqua de controle de constitucionalidade da Lei Estadual nº 13.098/2025.

No mérito, sustenta a legalidade dos atos e junta o Relatório Técnico elaborado pela Secretaria do Sistema de Controle Interno do TCE/MT (id. 349799863), que consolida dados de produtividade dos servidores no período de 01/01/2025 a 05/06/2025.

Passo a votar.

VOTO (DAS PRELIMINARES)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

A autoridade coatora suscita três objeções ao conhecimento do
writ
, as quais rejeito, pelas razões que passo a expor.

A PRIMEIRA PRELIMINAR — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO

O impetrante não busca, por via do mandado de segurança, investigar eventual ilegalidade desconhecida, como pretende fazer crer o impetrado. O direito invocado é o de acesso à informação, expressamente assegurado pelo art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal e pela Lei nº 12.527/2011, e o de motivação controlável do ato administrativo, decorrente do art. 37 da Carta Magna.

Ambos são direitos de conteúdo certo e delimitado. A prova pré-constituída, consubstanciada no requerimento administrativo de 17 de dezembro de 2025 e na resposta do TCE/MT pelo Ofício nº 5/2026, que invocou estudos técnicos sem exibi-los, é suficiente para demonstrar o direito alegado sem necessidade de dilação probatória.

O mandado de segurança é, precisamente, o instrumento adequado para compelir a Administração à prestação de informação quando o dever jurídico é claro e a omissão está documentalmente comprovada.

Ademais, a preliminar de ausência de direito líquido e certo se confunde com o mérito e com ele será analisado.

A SEGUNDA PRELIMINAR — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

A controvérsia central dos autos, ao menos no que diz respeito ao cabimento do
writ
, é eminentemente de direito: saber se a Administração cumpriu ou não o dever de motivação controlável e de transparência ao editar atos que afetaram diretamente a situação funcional e remuneratória de servidores estáveis.

Essa questão não exige instrução ampla; resolve-se com os documentos já constantes dos autos, que evidenciam que o TCE/MT reconheceu a existência de estudos técnicos determinantes da decisão, mas não os disponibilizou ao impetrante quando expressamente requeridos.

A complexidade fática invocada pelo impetrado diz respeito ao mérito da disponibilidade — e não à questão da transparência, matéria que será apreciada na sequência.

A TERCEIRA PRELIMINAR — USO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

O impetrante não formula, em nenhum momento, pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 13.098/2025.

O que se impugna são as Portarias nº 123/2025, 124/2025 e 126/2025, atos administrativos concretos e individualizados, que nomeiam servidores específicos e produzem efeitos imediatos sobre sua situação funcional e remuneratória. O controle postulado é de legalidade procedimental — motivação, impessoalidade e transparência —, e não de validade abstrata da lei que autorizou a reestruturação.

Não há, portanto, qualquer conflito com o enunciado da Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal.

Rejeito
, assim, todas as preliminares arguidas.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

No mérito, a ordem deve ser denegada.

O núcleo da pretensão mandamental é a alegação de que os atos de disponibilidade foram editados sem motivação controlável e sem a exibição dos critérios objetivos que orientaram a seleção dos servidores atingidos. O impetrante sustenta que, essa omissão configura violação ao direito de acesso à informação e ao princípio da impessoalidade.

Inicialmente, é importante deixar claro que o impetrante não questiona a existência de processo administrativo para a colocação dos servidores em disponibilidade, e por conseguinte, ofensa ao contraditório e ampla defesa, nem contesta os critérios adotados. O objeto do mandado de segurança é outro: o direito de acesso às informações sobre os critérios utilizados pela autoridade impetrada.

Ocorre que, no curso do presente
mandamus
, a autoridade coatora ao prestar a informações, esclareceu que:

[...]. A escolha dos servidores não foi aleatória. Houve estudos internos detalhados que mapearam as entregas — ou a falta delas — de cada servidor. A decisão, embora discricionária, foi
fundamentada
em dados de desempenho. A Administração não agiu no escuro.

Neste sentido, traz-se em anexo
um dos estudos internos

embrionários que embasaram a decisão
fundamentada do gestor (anexo 2).

O relatório técnico elaborado pela Secretaria do Sistema de Controle Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso apresentou uma consolidação detalhada da produtividade individual dos servidores lotados nas Secretarias de Controle Externo (Secex) e unidades correlatas, utilizando como amostragem o período de 01/01/2025 a 05/06/2025. A análise evidenciou que, embora as Secex multitemáticas concentrem a maior parte da produção instrutiva, há
acentuada heterogeneidade na performance dos servidores
,
com discrepâncias expressivas no número de ordens de serviço concluídas por integrantes de uma mesma unidade:
[...].

O estudo ajudou a identificar a
existência de grupos de servidores com produtividade sensivelmente inferior à média da unidade, incluindo casos de produção mínima ou inexistente
— especialmente em gabinetes, setores administrativos e áreas de apoio institucional.
Tais achados foram confirmados pelas respectivas chefias imediatas, que atestaram a baixa produção registrada no sistema.
A constatação foi técnica e objetiva, baseada em dados extraídos do módulo Conex OS.

Após consolidação interna de dados
, deu-se prioridade à colocação em disponibilidade-privilégio aos servidores de menor produtividade, conforme análise setorial (técnicos postos em disponibilidade foram destacados acima em verde, para facilitar a análise).

Não se tratou, todavia, de punição: a disponibilidade tinha de ser feita por expressa previsão legal de reorganização administrativa e funcional. Diante disso, privilegiou-se a manutenção dos servidores mais produtivos. A decisão, portanto, seguiu a lógica da conveniência administrativa (manter os mais produtivos); e não cabe reanálise do mérito administrativo pelo Judiciário. [....].

Também não se embasou em apenas um relatório, um estudo, ou uma recomendação: houve uma consolidação de diversos fatores dinâmicos e multifatoriais.
[...].
[Destaquei].

Como se vê, as informações prestadas pela autoridade coatora revelam que a decisão administrativa foi fundamentada em critérios
técnicos e objetivos, e não em escolha arbitrária
.

Conforme esclarecido, realizaram-se estudos internos que mapearam a produtividade individual dos servidores lotados nas Secretarias de Controle Externo e unidades correlatas, com base em dados extraídos do módulo Conex OS. O levantamento identificou acentuada disparidade de desempenho entre servidores de uma mesma unidade, com casos de produção mínima ou inexistente, confirmados pelas respectivas chefias.

A partir dessa consolidação, priorizou-se a colocação em disponibilidade dos servidores de menor produtividade, preservando os de maior rendimento — o que atende à lógica da conveniência administrativa. A decisão, portanto, não decorreu de um único estudo, mas da análise de múltiplos fatores, e sua revisão quanto ao mérito é vedada ao Poder Judiciário. Diante desse quadro, a pretensão do impetrante — acesso aos critérios utilizados — foi, ao menos em parte, atendida no curso do próprio
mandamus
, com a juntada do anexo 2, que integra os estudos que embasaram a deliberação administrativa.

Esse quadro é relevante para o deslinde da causa porque demonstra que a decisão administrativa não foi tomada ao acaso nem calcada em critérios subjetivos ou desprovidos de suporte técnico. Ao contrário, há evidência documental de que existiu, previamente às portarias, um levantamento de desempenho que identificou servidores com produtividade sensivelmente inferior à média de suas unidades, e que esse levantamento foi considerado pela Presidência do TCE/MT no processo de reestruturação do quadro funcional autorizado pela Lei Estadual nº 13.098/2025.

Assim, o relatório de produtividade juntado pelo impetrado revela que o critério adotado foi o desempenho funcional dos servidores, aferido a partir de dados sistêmicos de ordens de serviço, com verificação junto às chefias imediatas. Os servidores de menor produtividade foram priorizados para a colocação em disponibilidade, enquanto os de maior desempenho foram mantidos em exercício — lógica que guarda coerência com os objetivos declarados de modernização e eficiência administrativa que motivaram a Lei Estadual nº 13.098/2025.

Por outro lado, conforme consignado nas informações prestadas pela autoridade coatora,
os documentos cuja juntada se pretende contêm dados sensíveis da vida funcional — e, em alguns casos, da vida pessoal — dos servidores atingidos. Estes dados apontam índices de baixa produtividade, histórico de faltas injustificadas, registros que indiciam problemas de saúde não formalmente documentados, bem como informações relativas à conduta funcional diária, à dedicação, e ao cumprimento de deveres estatutários.

O direito de acesso à informação tem amparo direto no art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal, que assegura a todos o direito de obter dos órgãos públicos informações de interesse particular ou coletivo, a serem fornecidas no prazo legal, sob pena de responsabilidade — ressalvadas apenas aquelas cujo sigilo seja indispensável à segurança da sociedade e do Estado.

O princípio da publicidade, por sua vez, está previsto no art. 37 da Constituição como vetor obrigatório da atuação administrativa. O § 3º do mesmo dispositivo determina que a lei regule as formas de participação do cidadão na administração pública, incluindo o acesso a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observados os direitos de interesse coletivo e a proteção à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas.

Esses preceitos constitucionais foram regulamentados pela Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 — Lei de Acesso à Informação —, que consagrou a publicidade como regra geral e o sigilo como exceção. O art. 10 da referida lei disciplina o procedimento de acesso. Quanto às informações de caráter pessoal, a lei conferiu tratamento específico, restringindo seu acesso aos agentes públicos legalmente habilitados e à própria pessoa a que se referem, independentemente de eventual classificação de sigilo, nos termos dos arts. 6º, III, e 31
[1]
.

Desse modo, ainda que reconhecido o direito de acesso à informação, não é possível, pela via do mandado de segurança coletivo, determinar a apresentação irrestrita de todos os documentos que embasaram a decisão administrativa.

Isso porque, eventual acesso à integralidade dos documentos internos — incluindo avaliações individuais de desempenho, relatórios de chefia e dados funcionais dos servidores — pode conflitar com o direito à proteção de informações pessoais de terceiros, tutela expressamente prevista nos arts. 6º, III, e 31 da Lei de Acesso à Informação.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO A DADOS FUNCIONAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS.
LIMITES DA TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA.
DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS.
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Conselheiro Lafaiete e sua Secretária Adjunta de Saúde contra decisão que, nos autos de
mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
, deferiu liminar para compelir a Administração a fornecer, em 10 dias, informações sobre banco de horas e espelhos de ponto de todos os servidores da UPA desde sua inauguração, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em mandado de segurança com vistas ao fornecimento de informações funcionais dos servidores; e (ii) estabelecer se a proteção de dados pessoais dos servidores públicos, à luz da LGPD, pode justificar o indeferimento do pedido de acesso a tais informações por entidade sindical.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença simultânea do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do art. 7º, III, da Lei 12.016/2009.

4. As informações requeridas - banco de horas e espelhos de ponto - incluem dados pessoais como CPF, PIS /PASEP e data de nascimento, cuja divulgação irrestrita viola a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018). 5. O interesse público não autoriza, automaticamente, o acesso a dados pessoais individualizados, sem consentimento expresso dos titulares ou autorização legal específica, conforme os arts. 7º, I, e 18, II e § 3º, da LGPD. 6. A jurisprudência reconhece a legitimidade da divulgação de informações funcionais de servidores quando vinculadas ao interesse público e desprovidas de elementos da vida privada, mas não abrange, automaticamente, todos os dados pessoais dos servidores, constantes dos documentos solicitados.

7. Inexistente comprovação de urgência concreta ou de prejuízo irreparável, o que inviabiliza a tutela provisória pretendida pelo Sindicato.

8. Verifica-se risco de dano inverso decorrente da divulgação de dados sensíveis, o que reforça a necessidade de indeferimento da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de liminar em mandado de segurança exige prova pré-constituída da verossimilhança do direito alegado e do risco de ineficácia da medida. 2. A proteção conferida pela LGPD aos dados pessoais de servidores públicos limita o fornecimento indiscriminado de informações funcionais, mesmo quando solicitado por entidade sindical. 3. A ausência de urgência concreta e o risco de dano inverso impedem o deferimento de tutela de urgência que implique compartilhamento de dados pessoais sensíveis.

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 12.016/2009, art. 7º, III; Lei 13.709/2018, arts. 7º, I, e 18, II e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 652777 (Tema 483); TJMG, Mandado de Segurança 1.0000.22 .059574-8/000, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 16 .07.2024; TJMG, Mandado de Seg. Coletivo 1.0000 .22.113168-3/000, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 26.01.2023.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 09662152220258130000, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 11/3/2026, Câmaras Cíveis/ 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/3/2026)

EMENTA RECURSO ORDINÁRIO. SINDICATO. ACESSO A INFORMAÇÕES PESSOAIS DE FUNCIONÁIROS. VIOLAÇÃO AO SIGILO E PRIVACIDADE DE TERCEIROS AMPARADOS CONSTITUCIONALMENTE. DESPROVIDO. O ACESSO AOS DADOS PESSOAIS DOS FUNCIONÁRIOS, DA FORMA SOLICITADA PELO SINDICATO-AUTOR, INCORRE EM VIOLAÇÃO AO SIGILO E PRIVACIDADE DE TERCEIROS AMPARADOS CONSTITUCIONALMENTE, NO QUE MANTEMOS A DECISÃO SINGULAR QUE INDEFERIU O PLEITO.
(TRT-19 - RECURSO ORDINÁRIO: 0000296-47.2020.5.19 .0008, Relator.: Antônio Catão, Data de Publicação: 20/07/2021)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. CONSELHO PROFISSIONAL. SINDICATO. COMPARTILHAMENTO DE DADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de exibição de documento formulado pelo Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado do Rio Grande do Sul (SINDIMÓVEIS/RS) contra o Conselho Regional de Corretores de Imóveis 3ª Região (CRECI/RS). O sindicato buscava a relação atualizada e completa de todos os corretores de imóveis inscritos no Conselho, contendo dados pessoais detalhados (nome, CPF, endereço, telefone e e-mail). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:2. A questão em discussão consiste em saber se um conselho de fiscalização profissional é obrigado a fornecer a um sindicato a lista completa de dados pessoais de seus inscritos, em face da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e do direito fundamental à proteção de dados. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O pedido do SINDIMÓVEIS/RS para o fornecimento de dados pessoais detalhados dos corretores de imóveis foi indeferido, pois as motivações apresentadas pelo sindicato não se enquadram nas exceções do art. 26, § 1º, da LGPD, que veda ao Poder Público transferir dados a entidades privadas. 4. A decisão se ampara no art. 404, VI, do CPC, e na primazia do direito fundamental à proteção de dados pessoais, conforme a LGPD e a EC nº 115/2022, visando resguardar o sigilo individual dos profissionais contra a disponibilização não autorizada de seus dados. 5. Os argumentos do apelante de que os dados não são sensíveis, o uso é legítimo e proporcional, e que a recusa contraria o princípio da cooperação, foram rejeitados. 6. Precedentes do TRF4 corroboram o entendimento de que conselhos de fiscalização profissional não são obrigados a fornecer listagens de dados pessoais a sindicatos (TRF4, AC 5022504-24.2014 .4.04.7000; TRF4, AC 5007281-94.2015 .4.04.7000). 7. Em razão do não provimento da apelação, a verba honorária foi majorada em 20% em favor do patrono da parte vencedora, conforme o art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 9. A proteção de dados pessoais, como direito fundamental, impede que conselhos de fiscalização profissional compartilhem a lista completa de dados pessoais de seus inscritos com sindicatos, salvo se houver expressa previsão legal que se enquadre nas exceções restritivas da LGPD. ___________Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 8º, III e IV; CPC, art. 85, § 11, e art. 404, VI; LGPD, art. 7º, II, art . 21, e art. 26, § 1º; EC nº 115/2022; CTN, art. 197.Jurisprudência relevante citada: TRF4, AC 5022504-24 .2014.4.04.7000, Rel. Maria de Fátima Freitas Labarrère, 1ª Turma, j. 14.01.2015; TRF4, AC 5007281-94 .2015.4.04.7000, Rel. Sérgio Renato Tejada Garcia, 4ª Turma, j. 15.05.2019.

(TRF-4 - AC: 50355571420244047100 RS, Relator.: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 16/12/2025, 3ª Turma, Data de Publicação: 18/12/2025)

Assim, a via eleita (mandado de segurança coletivo) não comporta o provimento amplo pretendido pelo impetrante. A obtenção de documentos que dependam de triagem ou análise de sigilo deve ser buscada pelos interessados
meios próprios
.

Ante o exposto,
rejeito
as preliminares arguidas e, no mérito,
denego
a segurança.

É como voto.

[1]
Art. 6º Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:

III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.

Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026